Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26848845, o SINDIRETA requereu a alteração de sobrenome da substituída DONATILIA ALVES DA SILVA para DONATILIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI. Para tanto, juntou a cópia do documento de identificação da servidora e a certidão de regularidade de inscrição do CPF (ID: 26848841). Ao fim, pugnou pela retificação do PCT n. 0707969-24.2021.8.07.0000. No ID: 28288874, o Distrito Federal concordou com a retificação do precatório. Desse modo, defiro o pedido de ID: 26848840. Retifique-se o PCT n. 0707969-24.2021.8.07.0000, com ofício à COORPRE e fazendo consignar DONATILIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI. Brasília, 22 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador